Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, pois ao limitar o valor do reembolso, o teria justificado com fundamento em tese que sequer foi manifestada pela parte interessada, no caso, a ora embargada. Não obstante, afirma que os prejuízos materiais foram devidamente comprovados, não tendo sido, inclusive, impugnados.

3. Sem razão. Ficou assentado no acórdão que, embora os procedimentos pelos quais a parte autora foi submetida fossem essenciais, não se caracterizaram como emergenciais (item 7), de modo que o reembolso corresponderia aos valores que seriam pagos aos profissionais e clínicas credenciados. Para tanto, imprescindível a utilização da tabela do plano de saúde contratado, para a análise dos valores devidos, sendo desnecessária a manifestação da parte interessada nesse sentido. Ressalta-se que o referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ, de modo que não há que se falar em contradição, tampouco em instabilidade da relação jurídica.

4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.